Tribunal: STF
Processo: ARE 1335442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS REQUERENTES: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 29.9.2021, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por Eliane João Pinto Altenhofer e outros, pela ausência de repercussão geral, por não terem sido impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria infraconstitucional e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 287 deste Supremo Tribunal (doc. 275). 



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (doc. 290). 



    Contra essa decisão Eliane João Pinto Altenhofer e Carlos Alberto Altenhofer interpuseram o presente agravo regimental (doc. 294).



    2. Em 7.12.2021, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 17.12.2021.



    Em 9.12.2021, pela Petição/STF n. 117.380/2021, os agravantes requerraem “destaque do processo em epígrafe, nos termos do art. 4º, inc. II, da Resolução/STF n. 642/2019, a fim de que seja determinado o julgamento presencial do recurso interposto e oportunizada a sustentação oral” (doc. 297).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    4. No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, o que não é o caso.



    No § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se não caber sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(...) inacolhível o pedido de sustentação oral formulado pelo ora agravante, eis que se revela inadmissível, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou “agravo regimental”), a possibilidade de sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 – HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)” (ARE n. 1.130.112-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).



    “(...) o Plenário, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou não caber sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (art. 131, § 2º, do RI/STF), norma cuja constitucionalidade já foi expressamente reconhecida por esta Corte. Nesse sentido: PET 2.820- AgR/RN, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ 7.5.2004” (ARE n. 1.013.259-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2017).



    “Quanto ao pedido de sustentação oral, cabe ressaltar que não é possível falar em ofensa à ampla defesa diante da impossibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo regimental. Até mesmo porque o Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “Não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal...” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (ARE n. 946.614-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2016).



    Assim, por incabível, indefiro o requerimento de sustentação oral.



    5. Quanto ao requerimento de retirada deste recurso da pauta virtual, no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. Os agravantes não demonstraram eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pelos agravantes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de sustentação oral e de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora